Tribunal: STF
Processo: RE 738757
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. SINÔNIMOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. A receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade de receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, para fins de definição da base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS, nos termos da jurisprudência fixada por esta Corte. Precedente: RE 683.334-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 12 DA LEI N.º 1.533/51. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS”. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.